Tribunal: STF
Processo: HC 204842
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Férias forenses. Impetração decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Pedido de liminar. Ausência dos pressupostos autorizadores. Indeferimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Lucas Carvalho da Silva em favor de J.M.L., contra decisão monocrática do Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 682.197/SP. 
    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal). 
    Extraio do ato dito coator:
    “(...).
    A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 
    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido de liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade, conforme demonstra o seguinte precedente: 
    (…).
    Confira-se, também, a Súmula n. 691 do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. 
    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete. 
    Aliás, como bem ponderado na decisão monocrática (e-STJ fl. 21): 
    Nada obstante, à esfera de cognição sumária, a denúncia, tal qual formulada, não impede o exercício da ampla defesa e do contraditório. Note-se que se trata de crime contra criança, o que dificulta a precisão no tocante à quantidade de atos praticados. 
    No mais, há que se considerar que ao magistrado, como destinatário da prova, compete avaliar a necessidade e a conveniência da prova requerida pelas partes, indeferindo aquelas que se afigurem protelatórias ou impertinentes, ou que, no seu entender, se mostrem irrelevantes para o deslinde da controvérsia. 
    Destarte, não importa em nulidade o indeferimento, motivado, tal como no caso em hipótese, do requerimento de prova, se entender o magistrado por sua desnecessidade. 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, XIII, c, c/c o art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.” 
    No presente writ, o Impetrante pugna, preliminarmente, pelo afastamento da Súmula 691/STF. Alega, em síntese, a inépcia parcial da denúncia por ausência de exposição completa do fato criminoso com todas suas circunstâncias. Sustenta ainda ilegalidade no indeferimento da prova técnica solicitada pela defesa. Aduz presente a ilegalidade/teratologia nas decisões atacadas na não concessão da liminar para a suspensão da audiência de instrução designada para o dia 27/07/2021 até que seja julgado o mérito do habeas corpus impetrado junto ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Requer, em medida liminar e no mérito, a suspensão da audiência de instrução designada para o dia 27/07/2021 até que seja julgado o mérito do habeas corpus 2157345-63.2021.8.26.0000 na origem. 
    É o relatório.
    Decido.
    Ao exercício do juízo de cognoscibilidade do presente writ, reputo-o aparentemente incabível, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, “[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie” (HC 183.035/CE).
    Em juízo perfunctório, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar com a imediata suspensão da audiência de instrução designada, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte. 
    Além disso, neste exame prefacial, inviável a concessão da liminar pleiteada, visto que possui natureza nitidamente satisfativa, se confundindo com o próprio mérito da impetração. 
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
    Colha-se a manifestação do Ministério Público Federal.
    Após, encaminhem-se os autos à Ministra Cármen Lúcia, a quem distribuído o feito (evento 10). 
    Publique-se.
    Brasília, 26 de julho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Vice-Presidente
(art. 14 c/c art. 13, VIII, RISTF)